Tribunal: TJMT
Processo: 1004561-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004561-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Edital, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), COOPERATIVA MUTUENSE DE TRABALHO - COOMUSERV - CNPJ: 19.681.701/0001-61 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PREGÃO PRESENCIAL – PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVA EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREVISAO EM EDITAL DE VEDAÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – NORMA EDITALÍCIA EMBASADA EM LEI – VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO PARA INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA SUBORDINADA – TUTELA DE URGENCIA INDEFERIDA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nos termos do Art. 5o, da Lei no 12.690/2012, a Cooperativa de Trabalho não pode ser utilizada para intermediação de mão de obra subordinada.

A Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que “
é inadmissível a participação de
cooperativas
em processos licitatórios para contratação de
mão
de
obra
quando o labor, por sua natureza, demandar necessidade de subordinação, ante os prejuízos que podem advir para a Administração Pública caso o ente cooperativo se consagre vencedor no certame e não cumpra suas obrigações
.” (STJ, REsp 1.204.186/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/10/2012)

Tutela de urgência indeferida. Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela COOPERATIVA MUTUENSE DE TRABALHO - COOMUSERV, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo no 1001028-07.2021.8.11.0086, movida em desfavor do MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de suspensão do Pregão Presencial no 026/2021 e 029/2021, com a consequente retificação dos respectivos editais, permitindo a participação da Agravante no procedimento licitatório.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a Agravante, que o Município de Nova Mutum publicou os Editais do Pregão Presencial no 26/2021 e 029/2021, destinados à contratação de empresa para execução de serviços de limpeza.

Assevera que, o edital prevê a impossibilidade de participação de Cooperativas de Mão de Obra, em consonância ao disposto no art. 5o, da Lei no 12.690/2012 e ao entendimento do Tribunal de Contas do Estado.

Argumenta que, a disposição do edital afronta aos próprios interesses da Administração Pública, quanto à garantia de ampla concorrência para a seleção da proposta mais vantajosa, além de inobservância aos princípios da impessoalidade e isonomia.

Afirma que, o recebimento e credenciamento de envelopes de proposta e habilitação tem data prevista para o dia 24/03/2021 e 26/03/2021, evidenciando, assim, o risco de dano.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para determinar a suspensão
do Pregão Presencial no 026/2021 e 029/2021, com a consequente retificação dos respectivos editais, permitindo a participação da Agravante no procedimento licitatório. No mérito, pelo provimento do recurso.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no id. 87205987.

O Parecer Ministerial se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, a Cooperativa Mutuense de Trabalho moveu Ação Declaratória em desfavor do Município de Nova Mutum, postulando pelo sobrestamento de procedimento licitatório, em razão da previsão em edital de proibição de participação de cooperativas no certame.

Sobreveio a decisão agravada, contra a qual se insurge a Agravante, que indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a presença dos pressupostos necessários á concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos, em sede de cognição não exauriente, não vislumbro a plausibilidade do direito, a evidenciar indício de ilegitimidade ou abusividade da vedação prevista em edital.

O Edital prevê em seu item 2.3, que não será permitida a participação de cooperativas de mão de obra, conforme disposto no art. 5o da Lei no 12.690/2012.

Pertinente trazer à baila, o disposto na norma:

“Art. 5o A Cooperativa de Trabalho não pode ser utilizada para intermediação de mão de obra subordinada.”

De mesmo modo, prevê o enunciado da súmula no 281 do Tribunal de Contas da União:

“
É vedada a participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade.”

Destarte, ao que parece, a vedação na participação de cooperativa no procedimento licitatório, fora motivado por previsão legal.

Ato posterior, houve a retificação do edital, fundamentando-se a vedação na participação de cooperativas de mão de obra, com base em decisões recentes proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado.

Cumpre esclarecer que, tal entendimento, quanto à vedação na participação de cooperativas de mão de obra em procedimentos licitatórios desta natureza, encontra ressonância em julgados do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA. CLÁUSULA EDITALÍCIA QUE VEDA A PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVA. NECESSIDADE DE SUBORDINAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...) II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança coletivo impetrado pelo Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado do Acre - OCB/AC, contra ato praticado pela Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre, a qual incluiu, em edital de licitação, cláusula que restringe a participação das sociedades cooperativas. O Tribunal a quo denegou a segurança, concluindo que,
"é licito restringir a participação de Cooperativas em licitações da Administração Pública quando a necessidade da contratação demandar de mão-de-obra em caráter de subordinação jurídica", consignando, ainda, que, no caso, "como se trata de contratação de mão-de-obra que, pela natureza do seu labor pressupõe a incidência de subordinação, não poderia combinar, de forma legal, com o tipo de serviço que as Cooperativas podem oferecer, tudo isto por motivo de vedação legal contida na recente Lei n° 12.690/2012".

III. De fato,
"a Corte Especial pacificou entendimento segundo o qual é inadmissível a participação de cooperativas em processos licitatórios para contratação de mão de obra quando o labor, por sua natureza, demandar necessidade de subordinação, ante os prejuízos que podem advir para a Administração Pública caso o ente cooperativo se consagre vencedor no certame e não cumpra suas obrigações
" (STJ, REsp 1.204.186/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/10/2012). No mesmo sentido: STJ, RMS 25.097/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/12/2011; REsp 1.185.638/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/09/2010; AgRg no REsp 960.503/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/09/2009; AgRg no REsp 947.300/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2008.

IV. Agravo interno improvido.” (AgInt no RMS n. 42.046/AC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 9/5/2022.)

“
O acórdão recorrido apontou a impossibilidade de participação em licitações públicas de cooperativas para contratação de mão de obra
por aplicação da ratio do entendimento do Tribunal de Contas da União (Súmula 281), pelos fundamentos de Acordo celebrado entre a União e o Ministério Público do Trabalho e pela jurisprudência do STJ.

(...)
como elemento enfraquecedor da probabilidade de êxito do Recurso Especial, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido do acórdão recorrido:

‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AFRONTA AOS ARTS. 515 E 540 DO CPC. INEXISTÊNCIA. LICITAÇÃO. COOPERATIVA. CONTRATAÇÃO DE MÃO-DEOBRA. NECESSIDADE DE ESTADO DE SUBORDINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...). 2. Depreende-se dos autos que o objetivo do Pregão SEFAZ/GO n. 15/2005, de acordo com o edital de fls. 91/119, é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mão-de-obra terceirizada na função de auxiliar técnico administrativo. 3.
Esta Corte Superior pacificou entendimento segundo o qual é impossível a participação das cooperativas em processo licitatório para contratação de mão-de-obra, quando o labor, por sua natureza, demandar necessidade de estado de subordinação ante os prejuízos que podem advir para o patrimônio público, caso o ente cooperativo se consagre vencedor no certame. Precedentes.
4. Na espécie, ganha relevância, ainda, o fato de que existe acordo entre a União e o Ministério Público do Trabalho, o qual, muito embora não vincule a recorrente no sentido de vetar a contratação de cooperativas, traz as mesmas razões jurídicas para inadmitir a contratação de cooperativa para fornecimento de mão de obra. 5. Recurso ordinário em mandado de segurança parcialmente provido. (RMS 25.097/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 12/12/2011)’

(...)
Não vislumbro, pois, probabilidade de êxito do Recurso Especial para deferir o pleito.

Ante o exposto, indefiro o pedido de Tutela Provisória.
(TP 3123, Decisao Monocrática, Relator Ministro Herman Benjamin, DJ 02/12/2020)

Feitas estas considerações, ao que parece, o Edital encontra-se em consonância à previsão legal e à jurisprudência da Corte Superior, razão pela qual, não vislumbro, nesta fase processual, ilegitimidade a justificar o sobrestamento do certame.

Posto isso, não vislumbro, por ora, a plausibilidade do direito, a justificar a modificação da decisão agravada, motivo pelo qual, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022